Tribunal: STF
Processo: AI 521763
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de Declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Preparo. Deserção. Prova do recolhimento. Decisão
 Agravada. Reconsideração. Provado o recolhimento do preparo, deve
ser conhecido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Compensação de valores recolhidos
 a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração de
autônomos, administradores e avulsos. Lei nº 8.383/91. Alegação de
ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.
Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.